Tribunal: TJPA
Processo: 0005302-21.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005302-21.2020.8.14.0009

APELANTE: ANA CELIA ALVES SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO
ART. 33 DA LEI 11.343/06 -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE. IRREGULARIDADE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA -
PRISÃO LÍCITA.
PROCEDIMENTO DE BUSCA DOMICILIAR ASSENTADA EM FUNDADAS SUSPEITAS. APREENSÃO DE COCAINA PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR DE MÉRITO REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO INSUFICIENCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA DA SUA MATERIALIDADE E AUTORIA DELTIVAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL – PROVA DA MERCÂNCIA. ADEMAIS NADA IMPEDE QUE O USUÁRIO EXERÇA A TRAFICANCIA PARA CUSTEAR O VÍCIO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PRELIMAINAR – NULIDADE

I – E
xtraem-se do acervo probatório, que uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas quando receberam uma denúncia anônima acerca do crime de tráfico, então se dirigiram até o local da denúncia, e após localizarem a ré e fizeram a abordagem, ocasião em que a ré autorizou a entrada dos policiais na sua residência, sendo encontradas: 03 (três) petecas de cocaína, 02 (duas) petecas maiores de pasta base de cocaína pesando aproximadamente 50 (cinquenta) gramas e a quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), conforme elencado no Termo de Exibição e Apreensão de objeto.

II –
Portanto, e
m se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presente fundadas razões, de que em seu interior ocorre a prática de crime, como no presente caso. Logo, insustentável afiançar irregularidades na prisão e por consequência a rejeição da preliminar suscitada;

MÉRITO

I – Acerca da autoria,
segundo o acervo processual, as provas orais e materiais, asseguram que a ré praticou o delito de tráfico de drogas, devido ter sido presa em flagrante delito, sendo encontrado as substancia ilícitas com a ré
, que não negou a ocorrência dos fatos.
Nesse diapasão, a acusada confessou tanto a propriedade da droga quanto o fato de ter adquirido o entorpecente na feira livre de Bragança. Portanto, a confissão da ré corrobora com as demais provas dos autos, perfazendo um substrato seguro acerca da ocorrência dos fatos, da sua autoria e materialidade.

II -
Quanto a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, a forma como a droga foi apreendida, ou seja,
03 (três) petecas de cocaína, 02 (duas) petecas maiores de pasta base de cocaína pesando aproximadamente 50 (cinquenta) gramas e a quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), conforme elencado no Termo de Exibição e Apreensão de objeto.
Na ocasião a ré teria confessado que comercializava a droga, como se pode observar pelas provas orais presentes no acervo. Desse modo, não haveria qualquer indício de que seria, apenas, para uso da apelante, mas também voltado para o comércio, com o fim se financiar o próprio vício;

III - Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa.
VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

ANA CELIA ALVES SILVA,
condenado às penas de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial ABERTO, e pagamento de 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direitos, como sanção pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006,
interpôs o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA.

A defesa do apelante advogou a tese absolutória por insuficiência de provas e, de forma alternativa, asseverou pela desclassificação para o delito de uso de drogas (ID 17204522).

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 17204524), pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora Dulcelinda Lobato Pantoja (ID 17680810).

É o relatório, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial, que no dia
07/08/2020, ANA CELIA ALVES SILVA e JAILTON LUIS DA LUZ SILVA, foram presos em flagrante por uma guarnição da polícia militar na GUARDA/DEPÓSITO/TRAZENDO CONSIGO 3 petecas de cocaína, 2 petecas maiores de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 50g e a quantia de 50 reais, durante a ação policial realizada para apuração de denúncia anônima de venda de drogas

Dessa forma,
ANA CELIA ALVES SILVA,
foi processada e ao final condenado às penas de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial ABERTO, e pagamento de 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direitos, como sanção pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Irresignada com o decreto condenatório,
interpôs o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA IMPOSSIBILIDADE DE NULIDADE DO FEITO POR VICIO NA BUSCA PESSOAL
.

Em suas razões recursais, a defesa requer, em sede preliminar, a nulidade do feito, em face das irregularidades na busca pessoal, uma vez que os agentes teriam de forma gratuita e aleatória feito a abordagem, à revelia de fundada suspeita. Logo, imperioso a anulação da ação. Nesse contexto, sem razão a defesa.

Na espécie, imperioso mencionar que no CPP, no artigo 244, alinha as hipóteses da busca pessoal:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar;

Dessa forma, para a licitude da busca pessoal,
exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência
(RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 158580 - BA (2021/0403609-0) RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ).

Nesse cenário, extraem-se do acervo probatório, que uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas no bairro do Perpétuo Socorro, quando receberam uma denúncia anônima de que a apelante ANA CELIA ALVES SILVA, estava comercializando entorpecentes naquela região. Desse modo, os policiais localizaram a ré, e fizeram a abordagem, ocasião em que a ré autorizou a entrada dos policiais na sua residência, sendo encontradas as substâncias entorpecentes em posse da apelante, sendo: 03 (três) petecas de cocaína, 02 (duas) petecas maiores de pasta base de cocaína pesando aproximadamente 50 (cinquenta) gramas e a quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), conforme elencado no Termo de Exibição e Apreensão de objeto.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 4. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. (AgRg no HC n. 750.569/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe 8/8/2022).

Acerca da relevância do testemunho de policiais, a jurisprudência confere inteira credibilidade:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Com efeito, o Sodalício entende que, se a pessoa corre para dentro de casa ao avistar a polícia, esse fato, por si só, não autoriza os policiais a entrarem na residência para fazer uma busca, pois o domicílio é protegido pela própria Constituição. No entanto, se a pessoa na rua foge repentinamente diante da aproximação da polícia, isso é motivo suficiente para levantar suspeita e justificar uma revista pessoal, de modo que, se for encontrado algo ilegal (drogas, por exemplo), essa prova deverá ser aceita na Justiça ((RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 158580 - BA (2021/0403609-0) RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ). E ainda:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/06 – DECISÃO CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE. IRREGULARIDADES NA BUSCA PESSOAL – INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE BUSCA PESSOAL.FUNDADAS SUSPEITAS.APREENSÃO DE 05 BARRAS PRENSADAS DE MACONHA PESANDO CERCA DE CINCO QUILOS.PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA . . .Ver ementa completa PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA - DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE. VETOR DESFAVORAVEL IDÔNEO QUE AUTORIZA O INCREMENTO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. EX VI SUMULA 23 DO TJPA - recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime. PRELIMINAR I – Na espécie, a busca pessoal, quando fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito não só é lícita como é dever das forças policiais, a fim de garantir a segurança pública, uma vez que a diligência policial preencheu plenamente os requisitos legais do artigo 244 do Código de Processo Penal, estando presente a fundada suspeita de que o apelante estaria portando entorpecentes, a legitimar a busca pessoal realizada. A busca pessoal. (TJ-PA - APR: 00001038420128140013, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 23/02/2023).

Nesse cenário, ao efetuarem a abordagem, os policiais verificaram que as fundadas suspeitas se transmudaram em justa causa para autorizar a busca pessoal. Desse modo,
a prisão em flagrante da apelante, teria ocorrido sem qualquer violação aos princípios da legalidade e da intimidade, não havendo motivos para se cogitar em qualquer ilegalidade, a toda evidência, que justificasse uma eventual nulidade das provas por derivação.

Diante do exposto, de rigor rejeitar a preliminar de mérito suscitada.

MÉRITO

DA IMPOSSIBILIDADE DE ADIPLEMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA.

Na espécie a prova da materialidade delitiva pode ser constatada, através do
Termo de Exibição e Apreensão de objeto e Laudo Toxicológico Definitivo, onde descreve a apreensão de 2 porções, obtendo peso bruto de 30g e peso líquido de 1,500g e mais 3 petecas pesando 3g, todas com resultado POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA.

A
testemunha VALDECI REIS DE SOUSA, declarou:

Que participou da diligência que culminou com as prisões dos acusados; que receberam denúncia anônima de tráfico; que a guarnição foi averiguar a situação; que se dirigiram até o local; que sabe dizer que foi encontrado, pelos policiais, entorpecente na residência da acusada; que não participou do momento da apreensão da droga, pois estava na condição de motorista da viatura; que sabe dizer que foi encontrada certa quantidade de entorpecente; que era uma trouxa embalada em um plástico.

Por sua vez a testemunha MILTON CARLOS SILVA MENEZES, declarou:

Que se recorda da prisão dos acusados; que não se recorda, no momento, se foi denúncia anônima ou se foram os vizinhos que efetuaram a denúncia do tráfico; que estava de serviço quando 2 viaturas se deslocaram para a área onde houve a apreensão; que no local funcionam duas casas, uma logo na entrada e uma grande; que os dois acusados estavam na casa maior; que foi encontrada a droga com a proprietária da casa, no caso, a acusada; que a droga estava na residência da mesma; que chegando na casa, explicaram a situação e a acusada disse que não tinha situação de tráfico no local e permitiu a entrada na casa; que durante a revista no imóvel, foi encontrado o entorpecente; que a acusada disse que a droga não era de nenhum dos dois; que foram encaminhados os acusados e a droga para a delegacia; que também estavam na casa, a filha da acusada e mais uma criança; que não se recorda se foi encontrado dinheiro no local; que os acusados não disseram que eram usuários de droga.

Em seu interrogatório, ANA CELIA ALVES SILVA, esclareceu que já responde a outro processo por tráfico de drogas. No mérito, a acusada, confirmou, em parte, os fatos narrados na denúncia. Confessou as circunstâncias da apreensão da droga, confirmando a propriedade, confirmando que adquiriu a droga na feira livre de Bragança e que a droga foi apreendia em seu poder, na sua residência, em seu quarto. Contudo, nega a finalidade da mercancia, afirmando que o entorpecente seria para seu consumo pessoal.

Com efeito, segundo o acervo processual, as provas orais e materiais, asseguram que a ré praticou o delito de tráfico de drogas, devido ter sido presa em flagrante delito, sendo encontrado as substancia ilícitas com a ré, que não negou a ocorrência dos fatos. Nesse diapasão, a acusada confessou tanto a propriedade da droga quanto o fato de ter adquirido o entorpecente na feira livre de Bragança. Portanto, a confissão da ré corrobora com as demais provas dos autos, perfazendo um substrato seguro acerca da ocorrência dos fatos, da sua autoria e materialidade.

DA INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06.

A defesa da recorrente pleiteou pela desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, uma vez que a droga aprendida seria para consumo pessoal. Sem razão a defesa.

A prova da materialidade delitiva atestou a apreensão de
03 (três) petecas de cocaína, 02 (duas) petecas maiores de pasta base de cocaína pesando aproximadamente 50 (cinquenta) gramas e a quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), conforme elencado no Termo de Exibição e Apreensão de objeto. A ré, teria confessado que comercializava a droga.

D
esse modo, diante das circunstâncias fáticas, e das provas orais e materiais dos autos, temerário ignorá-las, em face da apreensão de material de alto poder viciante, que pela forma em que se encontrava embalado, estaria pronto para ser comercializado, não havendo, dessa maneira, qualquer indício de que seria, apenas, para uso da apelante, mas também voltado para o comércio, com o fim se financiar o próprio vício:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS QUE MERECEM ESPECIAL CREDIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. CONTEXTO DA APREENSÃO DAS DROGAS QUE DENOTAM A OCORRÊNCIA DO COMÉRCIO ESPÚRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - "A circunstância de o acusado ser dependente de drogas, por si só, não exclui sua responsabilidade pela conduta típica deflagrada, porquanto nada impede que o usuário ou viciado seja também traficante, como forma de sustentar o próprio vício" (TJSC, Apelação Criminal n. 0000953-89.2014.8.24.0046, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 20-6-2017)...(TJ-SC - APR: 50092186920208240018.TJSC 009218-69.2020.8.24.0018, Relator: LUIZ NERI OLIVEIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 01/10/2020, 5ª Câmara Criminal).

Cediço mencionar que ainda segue pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).
Dessa forma, data vênia a manifestação do
Dominus Litis
, segue inabalável o decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas.

Com efeito, diante das razões delineadas, inviável se cogitar na desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
ANA CELIA ALVES SILVA,
condenada às penas de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial ABERTO, e pagamento de 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direitos, como sanção pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 28/04/2025